Tribunal: TJSP
Processo: 0003176-52.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM SEGUNDA FASE. Recurso que não impugna os fundamentos da r. sentença, quanto à absoluta inexistência de prestação de contas pelo Réu, que se limita a discutir, novamente, a regularidade dos saques efetuados em desfavor da falecida ANA PRIMANTE, sua tia. Falta de interesse recursal, pelo descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.